Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708395-22.2024.8.07.0003 APELANTE: GRACIENE PACHECO RIBEIRO, E. M. R. APELADO: NOBERTO MARQUES DOS ANJOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido deduzido na petição Id. 77082710. Retire-se o recurso da pauta de julgamento designada para o dia 22.10.2025 - 18a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Cível. Após, designe-se nova data para o julgamento do recurso na próxima data disponível em sessão presencial. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora